Tribunal: TJDFT
Processo: 0722961-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PARTILHA. QUINHÕES IGUAIS. ALIENAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. IMPRONHABILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Partilhado em quinhões iguais o único bem imóvel dos conviventes, o propósito de extinguir a comunhão por meio da alienação judicial prevista nos arts. 719 e ss. do CPC não viola a impenhorabilidade prevista para o bem de família. Cada condômino tem direitos iguais sobre o bem e seus frutos, bem como podem pretender a extinção da comunhão.
2. Recurso desprovido.